Tribunal: STF
Processo: HC 98166
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA
   INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
   PENA. ORDEM CONCEDIDA.
1.      A questão tratada no presente
   habeas corpus diz respeito à possibilidade de expedição de
   mandado de prisão em desfavor do réu que teve sua condenação
   confirmada em segunda instância, quando pendente de julgamento
   recurso sem efeito suspensivo (recurso especial ou
   extraordinário) interposto pela defesa.
2.      Recentemente, o
   Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu, por maioria, que
   "ofende o princípio da não-culpabilidade a execução da pena
   privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença
   condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu,
   desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art.
   312 do CPP" (HC 84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 05.02.2009,
   Informativo STF nº 534).
3.      Por ocasião do julgamento, me
   posicionei contrariamente à tese vencedora.
4.      Entretanto, não
   tendo prevalecido meu posicionamento, curvo-me ao entendimento da
   maioria, que, ao julgar o HC 84.078, assentou ser inviável a
   execução provisória da pena privativa de liberdade antes do
   trânsito em julgado da sentença condenatória, quando inexistentes
   os pressupostos que autorizam a decretação da prisão cautelar
   nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5.      Ordem
   concedida.